Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730876-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: WANDELMA SANTOS SILVA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo de instrumento e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 24.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR